Tribunal: TJMT
Processo: 0001754-85.2019.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001754-85.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Alienação Judicial, Usucapião Ordinária, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALMIRO FRISO - CPF: 025.442.619-00 (APELADO), PABLO HUDSON FRISO - CPF: 535.484.341-34 (APELADO), BILL STANLLEY MOURA GERALDO DA SILVA - CPF: 023.309.551-97 (ADVOGADO), MARIO ANDRE LUCKMANN - CPF: 503.183.301-72 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), ELIANA LUZIA SPINELLI LUCKMANN - CPF: 502.734.851-72 (APELANTE), GENI RODRIGUES - CPF: 336.070.449-53 (APELANTE), ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.059.429-40 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALMIRO FRISO (APELADO), ALMIRO FRISO - CPF: 025.442.619-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO HUDSON FRISO - CPF: 535.484.341-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BILL STANLLEY MOURA GERALDO DA SILVA - CPF: 023.309.551-97 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALMIRO FRISO (EMBARGANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.059.429-40 (ADVOGADO), ELIANA LUZIA SPINELLI LUCKMANN - CPF: 502.734.851-72 (EMBARGADO), GENI RODRIGUES - CPF: 336.070.449-53 (EMBARGADO), MARIO ANDRE LUCKMANN - CPF: 503.183.301-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO – IMÓVEL OBJETO DE INVENTÁRIO – POSSE INJUSTA – HERDEIRA INCAPAZ À ÉPOCA DA TRANSMISSÃO – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ATÉ A MAIORIDADE (ART. 169 CC/1916 E ART. 198 CC/2002) – SENTENÇA MANTIDA – PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO – INVIABILIDADE DA PRETENSÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS AO RECONHECIDO DA AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL –
AUSÊNCIA DE OMISSÃO
,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
– INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por GENI RODRIGUES, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o RAC nº 0001754-85.2019.8.11.0015, manejado pela ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE USUCAPIÃO – 1º APELO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO – IMÓVEL OBJETO DE INVENTÁRIO – POSSE INJUSTA – HERDEIRA INCAPAZ À ÉPOCA DA TRANSMISSÃO – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ATÉ A MAIORIDADE (ART. 169 CC/1916 E ART. 198 CC/2002) – SENTENÇA MANTIDA – PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO – INVIABILIDADE DA PRETENSÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS AO RECONHECIDO DA AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE – LITIG NCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 2º APELO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR REJEITADA – REQUISITOS DO ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO – CONTRATO PARTICULAR DE TRANSFERÊNCIA E DIREITOS – NÃO CONFIGURAÇÃO – ADEQUADA VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371 DO CPC – APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O caso em questão guarda diversas peculiaridades, o imóvel objeto da lide foi objeto de ação de usucapião pela parte autora, sendo reivindicado pela parte ré e objeto de oposição pelo espólio, ambos em ações conexas.

Imóvel arrolado em inventário, denotando a oposição dos herdeiros em face de eventual possuidor. Além disso, há herdeiros menores no inventário.

A usucapião constitui-se num modo de adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei estabelece para esse fim. A posse, ensejadora da aquisição da propriedade pela usucapião, deve ser exercida de forma mansa, pacífica, com ânimo de dono e sem oposição.

Portanto, havendo oposição, suspenso eventual prazo prescricional para usucapir até o implemento da maioridade e, não havendo a reunião dos requisitos ensejadores, se torna inviável o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

A penalidade de litigância de má fé, apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o pleiteado pelas partes exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada, utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.

A ação reivindicatória é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem.

O contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que com cláusula de irrevogabilidade e quitado, se não registrado na matrícula imobiliária, não é título hábil à promoção da ação reivindicatória, mormente quando demonstra a venda posterior do bem em favor de terceiro.”
(Id. 195585696)

Em suas razões, de Id. 198802228, a embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade. Para tanto, assevera que
“as provas colhidas comprovam a posse e o prazo da usucapião extraordinária, com animus domini; a ausência de interesse e direito dos herdeiros do Sr. Almiro Friso, considerando que o imóvel foi alienado em vida; a ausência de extensão da interrupção do prazo prescricional aos herdeiros maiores; e a possibilidade de computo do prazo usucapiendo durante do curso da ação.”

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão, contradição e obscuridade a fim de prover a pretensão deduzida via apelação.

Contrarrazões de Id. 200333198.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão, contradição e obscuridade em síntese, que não foram observadas as provas dos autos que demonstram a posse e o prazo da usucapião extraordinária pela embargante, bem como a ausência de interesse e direito dos herdeiros do Sr. Almiro Friso.

Ainda, assevera a ausência de extensão da interrupção do prazo prescricional aos herdeiros maiores e a possibilidade de cômputo do prazo de usucapião durante o curso da ação.

Todavia, a irresignação não procede.

No v. acórdão fora apreciada de forma clara as teses aqui levantadas.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Isto porque, compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Para evitar tautologia transcrevo trecho pertinente da sentença, in verbis:

“Restou incontroverso que Geni Rodrigues está na posse do imóvel, desde meados de 1997. Entretanto, nos termos do art. 1.238, parágrafo único do Código Civil, para o direito à usucapião, deve comprovar que exerce a posse sobre o imóvel, há 10 anos, com animus domini. A propósito:

(...)

No caso, Mário André Luckmann e o Espólio de Almiro Friso afirmam que Almiro Friso, quando em vida, permitiu que Geni Rodrigues e a sua filha, Paula Rodrigues Antônio, residissem no imóvel, ante a relação de trabalho existente com esta última.

No ponto, a prova oral produzida nos processos foi controversa quanto à natureza da posse exercida por Geni Rodrigues, se advém da aquisição por ato oneroso ou gratuito. Ainda, constam relatos de que o falecido Almiro Friso apenas cedeu o imóvel para ela morar, em razão do vínculo trabalhista que mantinha com Paula Rodrigues Antonio, filha de Geni Rodrigues: Veja-se:

(...)

Depreende-se que a prova oral não foi uníssona quanto à qualidade da posse de Geni Rodrigues, sobretudo em razão de que nenhuma testemunha presenciou a suposta compra e venda do bem. Além disso, não obstante a afirmação de que Geni Rodrigues pagou pelo imóvel o equivalente a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em ouro, não há recibo ou comprovante de pagamento.

Ademais, depreende-se que Paula Rodrigues Antonio, filha de Geni Rodrigues, realizou um acordo na ação trabalhista que movia contra o Espólio de Almiro Friso, no qual se comprometeu “a desocupar o imóvel de propriedade da reclamada, situado na Av. dos Jacarandás, 2.326, Setor Industrial Sul, Sinop-MT, o qual ocupa atualmente, no prazo de 30 dias, a contar desta data. Após esta data, se permanecer no imóvel fica acordado o aluguel mensal de R$200,00 a ser descontado do seu crédito”[19].

Com relação ao aludido documento, Geni Rodrigues afirma desconhecer o referido acordo e que sua filha não anuiu a ele. No ponto, a arguição de falsidade do documento foi realizada na peça de impugnação à contestação[20], sendo que o art. 390 do CPC/73, vigente a época, estabelecia que a falsidade do documento deveria ser arguida por meio de incidente.

Além disso, o documento se trata de uma ata de audiência, realizada pela Justiça do Trabalho, de modo que possui fé pública, presumindo-se verdadeiro, até que o contrário seja robustamente comprovado, o que não ocorreu nos presentes autos.

Ademais, o imóvel que se se pretende usucapir foi arrolado no inventário de Almiro Friso (autos nº 4729-76.2002.811.0015 – 1276/2002)[21], no ano de 2002, o que indica oposição dos herdeiros contra a posse de Geni Rodrigues. A propósito:

(...)

Ademais, diante do princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil), com o falecimento de Almiro Friso, em 25/08/2002, o patrimônio do “de cujus” foi imediatamente transmitido aos herdeiros Hector Djuliano Friso, Pablo Hudson Friso, Almiro Friso Junior, Luciano Leonidas Friso e Julia Rochelly Friso, sendo que os três últimos eram menores à data do óbito[22], com 04 (quatro), 03 (três) e 01 (um) ano de idade, respectivamente[23].

Desta forma, considerando que o prazo da prescrição aquisitiva não corre contra incapazes (art. 198, I c/c 1.244 do Código Civil) e que, entre o início da posse de Geni Rodrigues até o falecimento de Almiro Friso (1997 a 2002), não decorreu o prazo decenal[24], não prospera o pedido de usucapião, pois o referido prazo encontrava-se suspenso, até a herdeira mais jovem (Julia Rochelly Friso) atingir a maioridade (12/07/2019). A propósito:

(...)

Diante do exposto, a ação de usucapião não merece outro destino que não o da improcedência, haja vista que a requerente Geni Rodrigues não perfaz os requisitos legais exigíveis à sua caracterização.” (grifo nosso)

No que tange a possibilidade da usucapião extraordinário, é ainda mais gritante o inconformismo da apelante, vez que na hipótese dos autos, não obstante a ausência dos requisitos necessários para a configuração da prescrição aquisitiva, trata-se de imóvel pertencente ao Espólio de Almiro Friso, envolvendo herdeiro incapaz.

Dispõe o art. 1238, parágrafo único, do Código Civil (CC) que:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

São requisitos para aquisição da propriedade por usucapião: a posse mansa e pacífica, que deve ser exercida com animus domini; o lapso de tempo; a continuidade e a publicidade; bem como a prova de que não é proprietário de outro imóvel.

A usucapião, nos dizeres de Francisco Eduardo Loureiro, "define-se como modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada e qualificada por requisitos estabelecidos em lei." (Código Civil Comentado/Cezar Peluso (coord.). - Barueri, SP: Manole, 2007, p. 1060).

O i. civilista Orlando Gomes, assim anuncia quanto os requisitos da usucapião, vejamos:

"a) O animus domini precisa ser frisado para, de logo, afastar a possibilidade de usucapião dos fâmulos da posse (...).

b) A posse deve ser mansa e pacífica, isto é, exercida sem oposição. O possuidor tem de se comportar como dono da coisa, possuindo-a tranqüilamente. A vontade de conduzir-se como proprietário do bem carece ser traduzida por atos inequívocos. Posse mansa e pacífica e, numa palavra, a que não está viciada de equívoco. Na aparência, oferece a certeza de que o possuidor é proprietário.

c) Além de pacífica, a posse precisa ser contínua." (Direitos Reais, Rio de Janeiro: Forense, 19ª ed., p. 155).

Não obstante os argumentos expendidos pela apelante, entendo que não restaram comprovados os requisitos necessários à aquisição do imóvel, descrito na exordial, através da usucapião, em especial o animus domini.

Conforme prova colhida nos autos de origem e, como bem consignado pelo juízo de primeiro grau, existe controvérsia quanto à natureza da posse exercida pela apelante.

É assim, porque, não fosse a própria divergência quanto à aquisição do imóvel pela apelante, se por título gratuito ou oneroso, o documento de Id. 144710684 - fls. 7 e ss., dá conta de que a filha da apelante, Sra. Paula Rodrigues Antonio, firmou acordo na Justiça do Trabalho junto ao Espólio de Almir Friso, a fim de desocupar o imóvel, veja:

Com efeito, residindo no imóvel a apelante e sua filha, não se mostra crível que esta última, conhecedora da condição de ocupante do imóvel, firmaria eventual acordo para sua desocupação do imóvel ou pagamento de aluguel, se de fato tivesse a intenção de ser dona.

Outrossim, ressalta-se que o aludido documento se trata de acordo judicial, o qual constitui título executivo e presunção de veracidade, de modo que eventual nulidade, deveria ter sido objeto de ação própria, o que restou inexistente, de modo que não há se falar em sua inoponibilidade em relação a apelante.

A rescisão de seus termos somente se afigura possível, se a correlata pretensão for veiculada em ação própria e embasada em algum vício de consentimento (tais como erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores), ou de defeito insanável (devidamente especificado no art. 166 do Código Civil ), do que, na espécie, em princípio, não se cogita.

{...}

Além do mais, não houve implemento do lapso temporal para a usucapião, vez que, no caso concreto, evidencia-se que a mais nova das sucessoras do espólio de Almir Friso, Sra. Julia Rochelly Friso (nascida em 12/07/2001), quando do falecimento de Almiro Friso (25/08/2002), contava com 01 (um) ano e 01 (um) mês de idade, portanto, era incapaz, logo, não corre a prescrição por força do disposto no art. 198, I c/c 1.244, ambos do CC.

Destarte, a prescrição aquisitiva em face da sucessora somente passou a correr no ano de 2019, sendo prescindível a citação da apelante na ação de inventário para a incidência de tal prazo, de modo que quando do ajuizamento da ação de usucapião o lapso temporal transcorrido fora de tão somente 05 (cinco) anos (1997 a 2002), restando evidente a não ocorrência da prescrição aquisitiva apta a ensejar a usucapião.

No mesmo sentido, não há se falar no implemento do lapso temporal no transcorrer da presente demanda, tendo em vista a resistência oposta pelo espólio em diversas oportunidades (abertura do inventário, acordo na Reclamação Trabalhista ajuizada pela filha da apelante e ajuizamento da ação de oposição no ano de 2019), bem como considerando que eventual prazo prescricional somente começou a fluir a partir do ano de 2019, data em que se cessou a incapacidade da herdeira mais nova.

{...}

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador, afirmar com segurança que a parte autora não preenche os requisitos necessários para o implemento da prescrição aquisitiva, fato que determina a improcedência do pleito inicial.”.

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024